Tribunal: TJMT
Processo: 1000546-21.2022.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000546-21.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIANA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 782.612.441-72 (RECORRENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), ADRIANA PIRES GENTIL NEGRAO - CPF: 353.045.498-21 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SERRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 05.521.235/0001-42 (RECORRIDO), PALOMA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 311.168.658-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000546-21.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Sebastiana Pereira De Souza

Recorrida(s):

Banco Volkswagen S/A

Banco Bradesco S/A

Serra Comercio De Medicamentos LTDA – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BOLETO BANCÁRIO FALSIFICADO. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO IMPROVIDO.

Resta ausente o nexo de causalidade dos inconvenientes suportados pela parte Autora, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

Sendo culpa exclusiva da Recorrida e do terceiro fraudador, não há falar em restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial
, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995.

- PRELIMINAR - OFENSA A DIALETICIDADE

Inicialmente, afasto a alegação de ausência de dialeticidade recursal arguida pela Recorrida Banco Bradesco, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

Portanto, rejeito a preliminar.

V O T O R E L A T O R

No presente caso à parte Autora conta que possui contrato de financiamento de veículo com o BVW e que nos dias 4/5/2021 e 29/5/2021, compareceu à agência do BVW para emissão dos boletos referentes às parcelas dos meses de maio/2021 e junho/2021.

Afirma que em posse dos boletos, dirigiu-se a Corré Drogaria Flor da Serra, correspondente bancária do Banco Bradesco, onde efetuou o pagamento dos boletos. Passados alguns dias, recebeu ligações telefônicas de cobrança de pagamento de parcelas vencidas, ocasião em que foi informada que procedeu com a quitação de boleto adulterado.

Sustenta que o preposto da Corré Drogaria não observou que os dados dos pagamentos e o realizou em nome de terceiro desconhecido do real beneficiário do boleto. Requer o ressarcimento da quantia paga e danos morais. Colacionou boletim de ocorrência.

A Reclamada Volkswagen argumenta que os fatos narrados nos autos divergem da narrativa contida no boletim de ocorrência, pois em tal documento consta que “ provavelmente acessou site falso e pagou os dois boletos”, portanto, resta evidenciado que a autora não emitiu tais boletos na “agência” da Volkswagen, sobretudo, porque não possui agência, por se tratar de um “banco de varejo”.

Aduz, ainda, que dispõe de telefone de contatos oficiais, além de site eletrônico oficial para seus clientes, de modo que o pagamento do boleto adulterado se deu por culpa da consumidora, ao agir com imprudência e ter acessado site falso.

A Corré Banco Bradesco sustenta a ausência de responsabilidade dos fatos narrados nos autos, não havendo conduta doloso ou culposa do Banco, pois não emitiu os boletos e tampouco recebeu os pagamentos, atuando como mero meio de pagamento.

A Ré SERRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA deixou de comparecer na audiência de conciliação, bem como deixou de apresentar contestação sendo decretada a sua revelia pelo juízo
a quo
.

Pois bem.
Ao analisar as provas que instruem a inicial, verifico que não há comprovação de que a Reclamante tenha se valido das ferramentas oficiais do banco Reclamado Volkswagen, posto que na peça inicial afirma que se dirigiu até a agência, contudo, no boletim de ocorrência alega que acessou site eletrônico falso, conforme abaixo colaciono:

Com efeito, não há informações a respeito do site eletrônico em que emitiu os boletos bancários, conforme narrativa do B.O, logo, os fatos narrados se deram por culpa exclusiva da vítima e do terceiro fraudado para a ocorrência do evento danoso, ante a ausência de diligência da parte Autora ao deixar de observar os dados contidos no boleto bancário e comprovante de pagamento, não podendo imputar a culpa no preposto da Ré.

Portanto, a negociação e emissão de boleto bancário realizadas fora dos canais de comunicação oficiais do banco não configura fortuito interno, sendo inaplicável o teor da Súmula 479 do STJ. Bem como, o pagamento feito a beneficiário diverso sem a verificação dos dados pelo consumidor caracteriza culpa exclusiva da vítima a qual quebra a relação de causalidade entre a conduta do banco e os danos alegadamente sofridos

Assim, não há o que se falar em ressarcimento da quantia paga e, tampouco, em indenização por danos morais.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada os termos da sentença.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022